Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-77.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Alvará judicial. Insurgência contra decisão que inicialmente extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Determinação de abertura de inventário ou arrolamento sumário. Desnecessidade. Transferência do único bem móvel deixado pela falecida. Pretensão de transferência do veículo para o nome do viúvo. Possibilidade. Meio adequado, com dispensa de abertura de inventário ou arrolamento. Hipótese

Ementa:
Alvará judicial. Insurgência contra decisão que inicialmente extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Determinação de abertura de inventário ou arrolamento sumário. Desnecessidade. Transferência do único bem móvel deixado pela falecida. Pretensão de transferência do veículo para o nome do viúvo. Possibilidade. Meio adequado, com dispensa de abertura de inventário ou arrolamento. Hipótese que se assemelha aos pedidos de alvará que prescindem da abertura de sucessão (art. 666 do C.P.C.)

Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001112-77.2020.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que são apelantes WILLIAN
DOUGLAS NATALINO, WEVERTON WILDE NATALINO, WILSON NATALINO,
VAGNER WILSON NATALINO e WIDMARK DONOVAN NATALINO, é apelado
JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-77.2020.8.26.0101 -Voto no 27650 – CAÇAPAVA - CM
2
VOTO N°: 27.650
APELAÇÃO: 1001112-77.2020.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INTÂNCIA: RODRIGO VALÁRIO SBRUZZI
APTES.: WILSON NATALINO E OUTROS
APDO.: O JUÍZO
Alvará judicial. Insurgência contra decisão que inicialmente
extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Determinação
de
abertura
de
inventário
ou
arrolamento
sumário.
Desnecessidade. Transferência do único bem móvel deixado
pela falecida. Pretensão de transferência do veículo para o
nome do viúvo. Possibilidade. Meio adequado, com dispensa
de abertura de inventário ou arrolamento. Hipótese que se
assemelha aos pedidos de alvará que prescindem da abertura
de sucessão (art. 666 do C.P.C.)
Sentença modificada. Recurso provido.
Vistos.
Trata de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
39/40, que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em ação de pedido de
alvará judicial proposta por WILSON NATALINO E OUTROS para a transferência do
veículo GM/CLASSIC SPIRIT, ano de fabricação 2006, modelo2007, placa DSZ1650,
Chassi 9BGSN19907B123564,
Renavam 00889641277, em nome da falecida
FRANCISCA DE TOLEDO NATALINO, para o viúvo Wilson.
Os demais herdeiros estão de acordo com o registro do veículo
para o nome do viúvo.
Da sentença houve interposição da presente apelação visando a
reforma integral da sentença.
É o relatório.
WILSON NATALINO e os filhos VAGNER WILSON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-77.2020.8.26.0101 -Voto no 27650 – CAÇAPAVA - CM
3
NATALINO, WIDMARK DONOVAN NATALINO, WEVERTON WILDE NATALINO
e WILLIAN DOUGLAS NATALINO, ajuizaram ação de alvará judicial para proceder a
transferência do veículo GM/CLASSIC SPIRIT, ano de fabricação 2006, modelo 2007,
placa DSZ1650, Chassi 9BGSN19907B123564, Renavam 00889641277, em nome da
falecida FRANCISCA DE TOLEDO NATALINO, esposa e mãe dos requerentes, para o
viúvo Wilson.
Tratando-se do único bem em nome da “de cujus”, os requerentes
objetivam a expedição de alvará judicial que a autorize a transferência do veículo.
Aduzem que o alvará judicial tem como finalidade a celeridade
processual, posto que o inventário resultará apenas em um único alvará, considerando que
não existem bens imóveis a partilhar.
Pleiteiam, portanto, a reforma da sentença.
Por sua vez, o Juiz a quo extinguiu o processo sem julgamento do
mérito, justificando que, como a falecido deixou bens, deve-se obrigatoriamente proceder
ao inventário ou arrolamento dos bens, considerando os requerentes carecedores da ação,
por entender que o de alvará é juridicamente impossível nas condições presentes nos autos.
A pretensão dos requerentes deve prosperar.
É plenamente cabível o alvará judicial.
Trata-se de um único bem deixado por “de cujus” com de valor de
mercado irrisório, requisitos muitos parecidos com os do artigo 666 do Código de Processo
Civil, para fins de dispensa de inventário ou arrolamento.
Ante os princípios da instrumentalidade do processo e da
economia processual é plenamente possível a adequação do pedido ao procedimento
correto, razão pela qual o alvará judicial atinge perfeitamente ao resultado pretendido pelas
partes, respeitando à norma legal e atendendo à celeridade processual.
Neste sentido, a jurisprudência:
ALVARÁ. Transferência de veículo vendido pelo falecido em vida.
Único bem em seu nome. Possibilidade, independentemente da
abertura de inventário e nomeação de inventariante, mediante o
pagamento dos tributos que forem devidos. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1009568-21.2016.8.26.0565; Relator (a): Alcides
Leopoldo e Silva Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-77.2020.8.26.0101 -Voto no 27650 – CAÇAPAVA - CM
4
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017).
ALVARÁ JUDICIAL - Pedido de autorização para transferência de
automóvel deixado pelo de cujus - Processo extinto sem resolução
do mérito - Reforma necessária - Bem que representa o único bem
deixado pelo falecido proprietário - Valor de mercado irrisório -
Concordância de todos os herdeiros - Desnecessidade, no presente
caso, de inventário e arrolamento - Precedentes - Alvará concedido
-
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1003253-05.2017.8.26.0318; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Leme - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro:
08/11/2017).
ALVARÁ JUDICIAL. Pretendida transferência de veículo, único
bem integrante do acervo hereditário do "de cujus". Pedido
formulado pela única herdeira. Sentença que indefere o pedido
porque o bem não se enquadra entre aquelas indicados na Lei no.
6.858/80. Irrelevância. Desnecessidade de abertura de inventário.
Precedentes deste Tribunal. Recurso provido. (TJSP; Apelação
0048100-09.2012.8.26.0602; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data
de Registro: 16/08/2017).
Assim, a sentença deve ser reformada, com o acolhimento do
pedido e a expedição do alvará almejado.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição,
todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator